Tribunal: TJSP
Processo: 2026057-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – TEIMOSINHA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO REFORMADA – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA QUE DEVE ATENDER AO CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE, A FIM DE EVITAR EXCESSOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.